Tribunal: TJDFT
Processo: 0715548-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CONHECIMENTO PARCIAL. QUESTÕES TRAZIDAS EM HABEAS CORPUS ANTERIOR. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DESFAVORÁVEIS. PRESENÇA DOS REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. DEMONSTRAÇÃO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA. DENEGAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor do paciente, em face da decisão proferida pelo Juízo do NAC – Núcleo Permanente de Audiência de Custódia, que nos autos da ação penal de origem no 0716450-31.2025.8.07.0001 (Tribunal do Júri de Brasília), converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em: a) analisar preliminarmente argumentação expendida pela d. Procuradoria de Justiça, no sentido de que o habeas corpus seja conhecido parcialmente; b) verificar a possibilidade de concessão da liberdade provisória ao paciente, diante da desproporcionalidade entre a atual prisão cautelar e eventual condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Deve o presente habeas corpus ser conhecido parcialmente, eis que a maior parte das questões trazidas para análise pelo impetrante já foram suscitadas em habeas corpus anterior, distribuído sob o no 0712543-51.2025.8.07.0000.
4. A jurisprudência pátria tem rechaçado a aplicação do princípio da homogeneidade ou da proporcionalidade, por considerar que eventual descompasso entre a prisão cautelar e pena mais branda somente poderá ser analisada após a prolação da sentença, mostrando-se a sua análise prematura na via estreita do habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO
5. Ordem parcialmente conhecida e, no mérito, denegada.